Tribunal: TJSP
Processo: 1045769-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045769-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UPS DO
BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA., é apelado SENSE INDUSTRIA DE
BICICLETAS DA AMAZÔNIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-44.2019.8.26.0100 -Voto no 38.499
2
APELAÇÃO No 1045769-44.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA (ré)
APELADA: SENSE INDÚSTRIA DE BICICLETA DA AMAZÔNIA S/A
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ANDERSON CORTEZ MENDES
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Direitos
e
obrigações
compreendidos em contrato de transporte de carga. Abordagem
reparatória. Juízo de procedência. Apelo da ré. Competência
recursal. Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado.
Inteligência do artigo 5o, item II.1, da Resolução no 623/2.013.
Não conhecimento do recurso, com imediata redistribuição.
VOTO No 38.499
RELATÓRIO
Direitos e obrigações compreendidos em contrato de
transporte de carga, abordagem reparatória, juízo de procedência (fls.
118/126), apela empresa, ré, com matéria preliminar (ilegitimidade ativa e
inépcia da petição inicial). No mérito, bate-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 155/163.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045769-44.2019.8.26.0100 -Voto no 38.499
3
Direitos e obrigações compreendidos em contrato de
transporte de mercadorias (fls. 8/48), o exame da matéria, em grau de recurso,
está melhor compreendido em limites jurisdicionais da Segunda Subseção de
Direito Privado, deste Tribunal (artigo 5o, item II. 1, da Resolução no
623/2.013).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
com imediata redistribuição, nos limites da Segunda Subseção de Direito
Privado, deste Tribunal.
CARLOS RUSSO
Relator